Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de apropriação indébita, previstos no art. 168, § 1o, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta configura crime ou mero inadimplemento contratual; (ii) examinar a existência de dolo na conduta do agente; e (iii) analisar eventual erro na dosimetria da pena, com alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando a apropriação indébita, pois ficou demonstrado que, após a venda dos veículos, o réu se apropriou deliberadamente dos valores que deveria repassar às vítimas, omitindo-se de forma dolosa e encerrando abruptamente a empresa.
4. Restou evidenciado o dolo específico na conduta do réu, uma vez que ele, na qualidade de profissional do ramo de revenda de veículos, recebeu os bens das vítimas com o compromisso contratual de venda, vendeu-os, e destinou os valores para outras finalidades, sem qualquer tentativa de restituição ou comunicação às proprietárias.
5. A tese defensiva de dificuldade financeira não afasta o dolo típico do crime de apropriação indébita, tampouco transforma a conduta em obrigação meramente civil.
6. A alegação de bis in idem foi afastada, pois os crimes foram cometidos contra vítimas distintas, com objetos e circunstâncias distintas, sendo correta a aplicação da continuidade delitiva para unificação da pena, nos termos do art. 71 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea como atenuante ineficaz por força da Súmula n. 231 do STJ, majoração pela causa de aumento do § 1o, III, do art. 168 do CP, e unificação das penas pela continuidade delitiva.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como a fixação do regime inicial aberto, observou os critérios legais previstos nos arts. 33 e 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Caracteriza o crime de apropriação indébita, e não mero inadimplemento contratual, a conduta de empresário que, após receber veículos em consignação, vende os bens e se apropria dos valores obtidos, sem repassá-los às proprietárias.
2. A dificuldade financeira alegada pelo agente não exclui o dolo específico do crime previsto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal.
3. É válida a aplicação da continuidade delitiva para unificação das penas nos casos de crimes patrimoniais cometidos em condições semelhantes de tempo, modo e lugar, contra vítimas distintas.